Tribunal: TRF3
Processo: 5001896-30.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
529/575)

5001896-30.2025.4.03.6100

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001896-30.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: ANDRE LUIS BORBA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA MARTINS DE CASTRO BERNARDES - MG136656-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo que, em procedimento comum, julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante sustenta a inadequação do critério percentual diante do reduzido valor da causa, que resultaria em honorários irrisórios, requerendo a fixação por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o e § 8o-A, do CPC.

O recorrido, em contrarrazões, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) definir se, diante do reduzido valor da causa, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois a parte apelante impugna especificamente o critério de fixação da verba honorária adotado na sentença, permitindo o pleno exercício do contraditório e a devolução da matéria ao tribunal.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece como regra geral a fixação de honorários em percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O art. 85, § 8o, do CPC admite, excepcionalmente, a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), fixou entendimento de que a apreciação equitativa é admissível nas hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, a fim de evitar fixação de honorários irrisórios.

No caso concreto, o valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00, circunstância que torna inadequada a aplicação exclusiva do critério percentual, impondo a fixação equitativa da verba honorária.

Considerados os critérios do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC, bem como o trabalho realizado pelos procuradores e o tempo de tramitação do processo, revela-se adequada a fixação dos honorários no valor de R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade é observado quando a parte recorrente impugna especificamente o capítulo da sentença relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível quando o valor da causa é muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Em causas de reduzido valor econômico, a apreciação equitativa pode ser utilizada para evitar a fixação de honorários sucumbenciais em montante irrisório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; CPC, art. 1.036 e seguintes; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1076).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001896-30.2025.4.03.6100

RELATOR: LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SAO PAULO

ADVOGADO do(a) APELADO: AMANDA MARTINS DE CASTRO BERNARDES - MG136656-A

APELADO: ANDRE LUIS BORBA DA SILVA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CREMESP) contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo que, nos autos de procedimento comum, julgou improcedentes os pedidos formulados por André Luis Borba da Silva. A r. sentença também condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 362174987).

Em suas razões recursais, o Conselho apelante aduz, em síntese, a ocorrência de error in judicando no que tange ao arbitramento da verba honorária. Sustenta que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é exíguo, de sorte que a aplicação do critério percentual resulta em montante irrisório — aproximadamente R$ 100,00 —, o que avilta o trabalho desenvolvido pelos procuradores autárquicos e viola a dignidade da profissão. Pugna pela reforma da decisão para que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC e, notadamente, no § 8o-A do mesmo dispositivo (incluído pela Lei no 14.365/2022). Requer, assim, a observância dos valores mínimos recomendados pela Tabela de Honorários da Seccional da OAB/SP, indicando o patamar de R$ 16.645,05 (ID 362174997).

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o recorrido argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que a apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção do julgado, asseverando que a demanda ostenta baixíssima complexidade fática e jurídica, sem dilação probatória, o que justificaria a incidência da regra geral do § 2o do art. 85 do CPC. Sustenta, ainda, que a Tabela da OAB possui natureza meramente orientadora e que a vultosa majoração pretendida configuraria enriquecimento sem causa (ID 362175001).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA RIBEIRO (RELATOR):

Inicialmente, impende enfrentar a preliminar de inadmissibilidade recursal arguida pelo apelado em sede de contrarrazões, sob o argumento de que a autarquia apelante não teria fustigado os fundamentos específicos da sentença, limitando-se a teses abstratas.

Compulsando as razões recursais, verifico que o apelante logrou êxito em demonstrar, de forma clara e concatenada, o seu inconformismo com o critério de fixação adotado pelo juízo de origem. O cerne da insurgência reside na inadequação do critério percentual insculpido no artigo 85, § 2o, do CPC frente ao valor irrisório da causa, circunstância que, segundo a recorrente, exigiria o deslocamento da subsunção fática para a regra da equidade prevista no § 8o do mesmo dispositivo.

Dessa sorte, houve o devido enfrentamento do capítulo decisório referente aos honorários, permitindo o pleno exercício do contraditório e a devolução da matéria a este Tribunal. Não vislumbro, pois, a alegada deficiência técnica, razão pela qual rejeito a preliminar e conheço do recurso.

Superado esse ponto, passa-se à análise do mérito recursal.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à interpretação do art. 85 do Código de Processo Civil no que tange à fixação de honorários advocatícios em causas de valor reduzido.

No que se refere aos honorários advocatícios, de acordo com o art. 85, § 2o, do CPC/2015, devem ser fixados em percentuais aplicados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

De outra parte, como exceção à regra geral, o art. 85, § 8o do CPC/2015, prevê a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que o valor do proveito econômico é inestimável ou irrisório ou o valor da causa se apresenta muito baixo.

A par disso, o STJ, em Recurso julgado sob a sistemática de tema repetitivo (Tema 1076), estabeleceu a admissão do arbitramento de honorários por apreciação quantitativa quando o valor da causa foi muito baixo.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4o, do CPC revogado.

O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8o, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL / CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2o, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3o do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2o, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3o, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2o, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2o, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o e 8o, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8o do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3o, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)(destaquei)

Assim, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a fixação de honorários, por meio da apreciação equitativa, deve atender aos critérios legais para o arbitramento de um valor justo, sendo, inclusive, cabível revisão de importâncias arbitradas sem a observância de tais critérios.

Na hipótese, considerando o baixo valor da causa (R$ 1.000,00), bem como a orientação jurisprudencial retro assinalada, além dos critérios estabelecidos no § 2o, incs. I a IV, do art. 85 do CPC, notadamente, o trabalho despendido pelos causídicos e o tempo decorrido desde a propositura da ação, e respeitado, essencialmente, o princípio da razoabilidade, que se constitui diretriz de bom-senso aplicada ao Direito, é de se reformar a sentença para condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em valor correspondente a R$ 1.000,00 (mil reais), importe condizente com as diretrizes do art. 85, §8o, do CPC, não se tratando de cifra exorbitante ou irrisória para remunerar o trabalho do advogado.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, para estabelecer os critérios de fixação da verba honorária, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo que, em procedimento comum, julgou improcedentes os pedidos formulados e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante sustenta a inadequação do critério percentual diante do reduzido valor da causa, que resultaria em honorários irrisórios, requerendo a fixação por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o e § 8o-A, do CPC.

O recorrido, em contrarrazões, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade nas razões recursais; (ii) definir se, diante do reduzido valor da causa, é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois a parte apelante impugna especificamente o critério de fixação da verba honorária adotado na sentença, permitindo o pleno exercício do contraditório e a devolução da matéria ao tribunal.

O art. 85, § 2o, do CPC estabelece como regra geral a fixação de honorários em percentuais sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O art. 85, § 8o, do CPC admite, excepcionalmente, a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1076), fixou entendimento de que a apreciação equitativa é admissível nas hipóteses em que o valor da causa seja muito baixo, a fim de evitar fixação de honorários irrisórios.

No caso concreto, o valor atribuído à causa é de R$ 1.000,00, circunstância que torna inadequada a aplicação exclusiva do critério percentual, impondo a fixação equitativa da verba honorária.

Considerados os critérios do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC, bem como o trabalho realizado pelos procuradores e o tempo de tramitação do processo, revela-se adequada a fixação dos honorários no valor de R$ 1.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade é observado quando a parte recorrente impugna especificamente o capítulo da sentença relativo ao arbitramento dos honorários advocatícios.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível quando o valor da causa é muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Em causas de reduzido valor econômico, a apreciação equitativa pode ser utilizada para evitar a fixação de honorários sucumbenciais em montante irrisório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; CPC, art. 1.036 e seguintes; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022 (Tema 1076).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

SOUZA RIBEIRO

Relator do Acórdão